Tribunal: STF
Processo: ARE 1129422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Discussão acerca do enquadramento da taxa de gerenciamento paga à Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência tributária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.